Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO DA TENSÃO CONTRATADA. UNIDADE FABRIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência deve ser deferida quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Diante da demonstração da verossimilhança do pleito, haja vista as ordens de serviço abertas para restabelecimento da tensão de energia elétrica contratada, a fim de viabilizar o funcionamento da unidade fabril, bem como a petição da concessionária do serviço assumindo que o fornecimento regular só se deu após o ajuizamento da ação, mostra-se devida a medida de urgência vindicada, pois não comparece razoável a continuidade da privação do fornecimento de energia na tensão pactuada até o final da instrução processual.
3. Recurso não provido.